Tribunal: STJ
Processo: 0300506-58.2019.8.24.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849409 - SC(2025/0031944-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANDRA HOEPERS KELBERT
AGRAVANTE
: VILSON KELBERT
ADVOGADOS
: ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
THAÍS PASTORINO VINHOLES - SC054024B
TAMARA NOERENBERG - SC26086
AGRAVADO
: MARLI KELBERT
AGRAVADO
: LAINI KELBERT
ADVOGADOS
: ALCIDES FREIBERGER - SC008021
FILIPE LUNELLI - SC042393
INTERES.
: DANOEL KELBERT
INTERES.
: ZITA LOCH KELBERT
INTERES.
: IGNEZ HULSE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
SUBSISTÊNCIA DE DOAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA
PREMISSAS FÁTICAS
SÚMULA 7/STJ.
FIXADAS NA ORIGEM SOBRE INOVAÇÃO RECURSAL E DELIMITAÇÃO DO
DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Afastar a conclusão do tribunal de origem quanto à inovação recursal e ao conteúdo
efetivamente debatido na instância inicial demanda reexame das premissas fáticas, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 48f83f60-1669-44ae-9299-eba51b0113bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849409 - SC(2025/0031944-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANDRA HOEPERS KELBERT
AGRAVANTE
: VILSON KELBERT
ADVOGADOS
: ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
THAÍS PASTORINO VINHOLES - SC054024B
TAMARA NOERENBERG - SC26086
AGRAVADO
: MARLI KELBERT
AGRAVADO
: LAINI KELBERT
ADVOGADOS
: ALCIDES FREIBERGER - SC008021
FILIPE LUNELLI - SC042393
INTERES.
: DANOEL KELBERT
INTERES.
: ZITA LOCH KELBERT
INTERES.
: IGNEZ HULSE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
SUBSISTÊNCIA DE DOAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA
PREMISSAS FÁTICAS
SÚMULA 7/STJ.
FIXADAS NA ORIGEM SOBRE INOVAÇÃO RECURSAL E DELIMITAÇÃO DO
DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Afastar a conclusão do tribunal de origem quanto à inovação recursal e ao conteúdo
efetivamente debatido na instância inicial demanda reexame das premissas fáticas, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Sandra Hoepers Kelbert e Vilson
Kelbert contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pelos
seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 7 do STJ, por demandar o
acolhimento reexame do acervo fático-probatório (fls. 846-849); b) premissas fáticas
delineadas no acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto à inovação
recursal e à ausência, na contestação, de tese de doação, não superáveis na via
especial (fls. 846-849).
Documento eletrônico VDA55187047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:03
Código de Controle do Documento: acb2800a-8712-4f92-9223-be66a73167db

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a controvérsia é exclusivamente jurídica, pois busca a correta aplicação do art. 167
do Código Civil à base fática já reconhecida na sentença, sem necessidade de revolver
provas, e que a incidência da
seria indevida (fls. 853-859).
Súmula 7/STJ
Sustenta que a sentença reconheceu simulação por ausência de
contraprestação e caracterizou doação, de modo que a apelação apenas requereu a
subsistência do negócio dissimulado, em estrita conformidade com o caput do art. 167
do Código Civil (fls. 853-859).
Aduz que o princípio iura novit curia impõe a correta qualificação jurídica aos
fatos reconhecidos, razão pela qual não houve inovação recursal e o especial não
pretende reexame probatório (fls. 853-859).
Na sua impugnação ao agravo interno, Marli Kelbert e Laini Kelbert alegam
que o recurso não deve ser conhecido por falta de impugnação específica, por repetir
fundamentos anteriores sem infirmar os motivos da decisão agravada, e requerem a
aplicação de multa do
§ 4o, do CPC. No mérito, defendem a manutenção do
art. 1.021,
óbice da
pois a tese recursal pressupõe reanálise das premissas fáticas
Súmula 7/STJ,
fixadas na origem, e requerem majoração de honorários (fls. 863-868).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação anulatória de ato jurídico com pedido de
tutela de urgência proposta por Marli Kelbert e Laini Kelbert contra Danoel Kelbert, Zita
Loch Kelbert, Vilson Kelbert e Sandra Hoepers Kelbert, em que se pleiteou a nulidade
da compra e venda de imóveis de matrículas 7.503, 7.504 e 7.505 do Cartório de
Registro de Imóveis de Presidente Getúlio (fls. 443-444).
A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da
compra e venda dos referidos imóveis, rejeitou a reconvenção, condenou os requeridos
em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, e consignou a
caracterização de doação em razão da ausência de contraprestação; em embargos de
declaração, determinou a expedição de mandado ao registro imobiliário para
cancelamento dos registros das alienações nulas e indeferiu a gratuidade da justiça a
Vilson Kelbert e Sandra Hoepers Kelbert (fls. 443-444, 446-448, 470-473).
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por decisão monocrática, não
conheceu da apelação por inovação recursal, ao fundamento de que as teses de
validade da doação, antecipação de legítima e igualação posterior não foram
suscitadas na contestação nem debatidas na origem; os embargos de declaração
foram rejeitados; o agravo interno foi conhecido e não provido, mantendo-se a
conclusão de inovação recursal e afastando honorários recursais e multa (fls. 443-448,
470-473, 676-678).
Documento eletrônico VDA55187047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:03
Código de Controle do Documento: acb2800a-8712-4f92-9223-be66a73167db

No agravo em recurso especial, a Presidência do Superior Tribunal de
Justiça concluiu pela incidência da
porquanto a pretensão de afastar a
Súmula 7/STJ,
inovação recursal e aplicar diretamente o caput do
do Código Civil pressupõe
art. 167
reexame das premissas fáticas fixadas no acórdão estadual sobre o conteúdo da
contestação e o objeto efetivamente debatido na origem (fls. 846-849).
A parte agravante insiste em enquadrar a controvérsia como tema
exclusivamente jurídico. Contudo, os fundamentos da decisão agravada estão
vinculados às premissas fáticas do acórdão estadual: a inexistência, na contestação,
de tese de doação ou de antecipação de legítima, e a configuração de inovação
recursal nas razões de apelação (fls. 676-677). Afastar esse quadro para conhecer do
especial implicaria revisar, por via oblíqua, o conteúdo da peça defensiva e o âmbito de
devolução do recurso na origem, o que demanda incursão sobre matéria fática e
probatória, vedada pela Súmula 7/STJ.
O argumento do recorrente é que as premissas fáticas estão no acórdão e
demandariam somente revaloração das provas. Todavia, tal alegação não procede. A
distinção entre revaloração e reexame de provas, embora relevante na teoria, não se
sustenta no caso concreto, pois a pretensão recursal busca, em verdade, infirmar a
própria conclusão do Tribunal de origem.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não cabe, em recurso especial, reexame das premissas fáticas fixadas pelo tribunal de
origem, inclusive quanto à qualificação de inovação recursal ou à delimitação da
matéria efetivamente devolvida na apelação. Confiram-se, a propósito: A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial (AgInt no AREsp 1.962.481/RJ,
rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
(fls. 846-849). Ainda:
16/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
IMÓVEL.
REAVALIAÇÃO.
NECESSIDADE.
PROVA.
REVALORAÇÃO.
PRETENSÃO. REEXAME.
NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe,
SÚMULA N. 7/STJ.
em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
. 2. A
Súmula n. 7/STJ)
errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco
na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a
pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.252.660/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2018,
14/12/2018.

Nessa linha, a decisão agravada corretamente aplicou o óbice sumular,
porque a tese dos agravantes, embora enunciada como de direito, exige recomposição
das bases fáticas firmadas pelo Tribunal de origem sobre o que foi ou não arguido e
decidido. A invocação do princípio iura novit curia não supera essa limitação, pois a
correta qualificação jurídica pressupõe a estabilidade das premissas fáticas já definidas
no acórdão estadual, insuscetíveis de revisão na via especial.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
Documento eletrônico VDA55187047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:03
Código de Controle do Documento: acb2800a-8712-4f92-9223-be66a73167db

não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:03
Código de Controle do Documento: acb2800a-8712-4f92-9223-be66a73167db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.409 / SC
Número Registro: 2025/0031944-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03005065820198240141 3005065820198240141
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA HOEPERS KELBERT
AGRAVANTE : VILSON KELBERT
ADVOGADOS : ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
THAÍS PASTORINO VINHOLES - SC054024B
TAMARA NOERENBERG - SC26086
AGRAVADO
: MARLI KELBERT
AGRAVADO
: LAINI KELBERT
ADVOGADOS : ALCIDES FREIBERGER - SC008021
FILIPE LUNELLI - SC042393
INTERES.
: DANOEL KELBERT
INTERES.
: ZITA LOCH KELBERT
INTERES.
: IGNEZ HULSE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
Documento eletrônico VDA55529687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:39
Código de Controle do Documento: 08edd895-d36c-4c10-925a-3fd63b3e7663

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA HOEPERS KELBERT
AGRAVANTE : VILSON KELBERT
ADVOGADOS : ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
THAÍS PASTORINO VINHOLES - SC054024B
TAMARA NOERENBERG - SC26086
AGRAVADO
: MARLI KELBERT
AGRAVADO
: LAINI KELBERT
ADVOGADOS : ALCIDES FREIBERGER - SC008021
FILIPE LUNELLI - SC042393
INTERES.
: DANOEL KELBERT
INTERES.
: ZITA LOCH KELBERT
INTERES.
: IGNEZ HULSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:39
Código de Controle do Documento: 08edd895-d36c-4c10-925a-3fd63b3e7663